Tribunal: TRF3
Processo: 5019595-50.2023.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma,
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
450/575)

5019595-50.2023.4.03.6182

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019595-50.2023.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA. DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS (MULTAS ADMINISTRATIVAS). SEGURO-GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. CADIN. PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em tutela antecipada antecedente (ação antecipatória de garantia), julgou improcedente pedido de oferecimento de seguro-garantia para caucionar débitos não tributários decorrentes de multas administrativas. A decisão de primeiro grau afastou a garantia por ausência do acréscimo de 30% previsto no art. 835, §2o, do CPC, o que inviabilizou a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD‐EN) e a abstenção de inscrição da empresa no CADIN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se é admissível a antecipação da garantia do juízo mediante seguro‐garantia antes do ajuizamento da execução fiscal para fins de obtenção de CPD‐EN; (ii) se é exigível o acréscimo de 30% previsto no art. 835, §2o, do CPC quando a garantia é prestada originariamente; (iii) se a garantia apresentada autoriza a expedição de CPD‐EN e impede a inscrição no CADIN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 237 dos recursos repetitivos, admite a antecipação da garantia do juízo após o vencimento da obrigação e antes da execução fiscal para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.

A Lei no 6.830/1980, art. 9o, II, admite o seguro‐garantia como modalidade de garantia da execução. A jurisprudência do STJ distingue a garantia inicial da substituição de penhora e restringe a exigência do acréscimo de 30% do art. 835, §2o, do CPC às hipóteses de substituição de penhora, não à garantia originária.

A Portaria PGF no 440/2016, art. 2o, §3o, dispensa o acréscimo de 30% nas garantias por ela disciplinadas. A reunião de múltiplos autos de infração em única apólice não compromete a liquidez da garantia e atende aos princípios da economia processual e da utilidade da execução. A garantia integral do débito autoriza a expedição de CPD‐EN e a suspensão ou abstenção de inscrição no CADIN, nos termos do art. 206 do CTN e do art. 7o da Lei no 10.522/2002. O oferecimento de seguro‐garantia ou fiança bancária pode suspender a exigibilidade de crédito não tributário, conforme Tema 1.203 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida.

Tese de julgamento: “1. É possível a antecipação da garantia do juízo por meio de seguro‐garantia antes do ajuizamento da execução fiscal para obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa. 2. O acréscimo de 30% previsto no art. 835, §2o, do CPC aplica-se à substituição de penhora, não à garantia inicial. 3. A garantia integral do débito por seguro‐garantia autoriza a expedição de CPD‐EN e a suspensão ou abstenção de inscrição no CADIN.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 9o, II; CPC, art. 805; CPC, art. 835, §2o; CTN, art. 206; Lei no 10.522/2002, art. 7o; Portaria PGF no 440/2016, art. 2o, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 237; STJ, REsp 1.696.273/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 07.12.2017, DJe 19.12.2017; STJ, REsp 2.037.787/RJ, rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11.06.2025, Tema 1.203.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5019595-50.2023.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por NESTLÉ BRASIL LTDA. contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara de Execuções Fiscais Federal da Seção Judiciária de São Paulo que julgou improcedente o pedido formulado em sede de Ação Antecipatória de Garantia, a qual visava assegurar débitos relativos a multas administrativas do INMETRO mediante a oferta de seguro garantia. Na origem, o magistrado de primeiro grau afastou a condenação em honorários advocatícios por considerar a demanda como incidente processual inerente à execução fiscal (ID 341233805).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a plena regularidade da garantia ofertada, asseverando ser lícito ao contribuinte garantir o juízo de forma antecipada para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal, nos termos do Tema Repetitivo 237 do STJ. Argumenta que a reunião de diversos processos administrativos (14 autos de infração) em uma única apólice de seguro atende aos princípios da economia e celeridade processual, evitando o ajuizamento de múltiplas demandas idênticas. Defende, ainda, a inaplicabilidade do acréscimo de 30% previsto no art. 835, § 2o, do CPC, sob o fundamento de que tal exigência se restringe aos casos de substituição de penhora, não incidindo sobre a garantia prestada inicialmente, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e o disposto no art. 2o, § 3o, da Portaria PGF no 440/2016. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja aceito o seguro garantia, viabilizando a expedição de CPD-EN e a suspensão de registros no CADIN e protestos (ID 341233814).

Com apresentação de contrarrazões ao recurso interposto (ID 341233821).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia, primordialmente, à idoneidade de seguro-garantia ofertado em sede de tutela antecedente para fins de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN) e obstar a inscrição da devedora em cadastros restritivos, notadamente o CADIN.

De início, é imperativo consignar que a possibilidade de o contribuinte antecipar a garantia do juízo, antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, encontra-se pacificada na jurisprudência pátria. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o Tema 237, estabelecendo que: "É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa".

Tal entendimento visa equilibrar a prerrogativa do Fisco em ter seu crédito assegurado e o direito da sociedade empresária em manter sua regularidade fiscal, essencial para a continuidade de suas atividades econômicas, evitando que a demora no ajuizamento da ação executiva pela Administração Pública penalize indevidamente o particular.

A Lei 6.830/80, em seu artigo 9o, inciso II, com a redação conferida pela Lei 13.043/14, dispõe a respeito do seguro como uma das espécies de garantia à execução permitidas:

“Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

(...)

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;”

A r. sentença recorrida fundamentou o indeferimento da garantia na ausência do adicional de 30% (trinta por cento) previsto no art. 835, § 2o, do Código de Processo Civil. Contudo, tal interpretação merece reforma.

A exegese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça distingue, com clareza solar, as figuras da garantia inicial e da substituição de penhora. Enquanto a substituição de um bem já constrito por fiança bancária ou seguro-garantia exige o referido acréscimo para compensar a alteração da garantia, tal requisito não se aplica quando a garantia é prestada de forma originária. Conforme decidido no AgInt no REsp no 1.316.037-MA: "A exigência mais gravosa para o executado relativa ao acréscimo de 30%, na hipótese de substituição da penhora por fiança bancária ou seguro garantia judicial, não se aplica, em princípio, ao caso da penhora inicial, dada a ausência de previsão legal."

No mesmo sentido, colacionam-se outros precedentes, na mesma linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. EXCLUSÃO DO ACRÉSCIMO DE 30% DO VALOR DA DÍVIDA PREVISTO NO ART. 656, § 2o, DO CPC/1973. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. ART. 9o, II, DA LEF. GARANTIA PRESTADA DE FORMA ORIGINÁRIA SOBRE O VALOR TOTAL DO CRÉDITO EXECUTADO. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA COMO SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA OU RISCO DE PERDA DO VALOR NO TEMPO EM COMPARAÇÃO COM O CRÉDITO FISCAL EXECUTADO. INAPLICABILIDADE DA NORMA DO CPC. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 E 489 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.

1. A controvérsia sub examine versa sobre a possibilidade de endosso de apólice de seguro-garantia apresentada nos autos de execução fiscal sem o acréscimo de 30% do valor da dívida exigido pelo art. 656, § 2o, do CPC/1973, atual art. 848, parágrafo único, do CPC/2015.

2. O Tribunal de origem recusou o pleito sob o fundamento de que o requisito de acréscimo de 30% deve ser rigorosamente observado em atenção à aplicação subsidiária do CPC ao seguro-garantia admitido pelo art. 9o, II, da LEF, com as alterações trazidas pela Lei 13.043/2014.

3. O recorrente se insurge alegando que as disposições do CPC somente se aplicam subsidiariamente às execuções fiscais quando a LEF não disciplina inteiramente a matéria, o que não ocorre com o valor a ser abrangido pelas apólices de seguro-garantia, na medida em que nesse particular o art. 9o, II, da lei 6.830/1980 expressamente prevê que a garantia deve abranger o valor total da dívida, sem nenhuma determinação de acréscimo.

4. Não se configura a alegada ofensa aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia de maneira amplamente fundamentada, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

5. Não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de erro material, mas de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses do recorrente. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos Aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

6. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007.

7. No mérito, o STJ firmou entendimento recente no sentido de que a norma do art. 656, § 2o, do CPC, apesar de seu caráter subsidiário, possui aplicação nos processos de Execução Fiscal (REsp 1.564.097/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 24/5/2016). Nada obstante isso, "o art. 656, § 2o, do CPC apenas estabelece a necessidade desse acréscimo nos casos em que há substituição da penhora. Trata-se, portanto, de uma norma mais gravosa para o executado, a qual, nesse ponto, não pode ser interpretada extensivamente." (AgRg na MC 24.961/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada, TRF 3a Região), Segunda Turma, julgado em 1/12/2015, DJe 9/12/2015). No mesmo sentido: MC 24.721/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/09/2015; AgRg na MC 24.099/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 02/09/2015; AgRg na MC 24.283/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/6/2015; AgRg no AgRg na MC 23.392/RJ, Rel. Min. Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4a Região), Primeira Turma, DJe 13/2/2015.

8. A hipótese em liça não é de substituição de penhora, mas de garantia inicial prestada em Execução Fiscal, razão pela qual, em tese, não se aplicaria o art. 656, § 2o, do CPC já que este apenas estabelece a necessidade de acréscimo nos casos em que há substituição da penhora.

9. Sem prejuízo do acima, o indigitado dispositivo legal (art. 656, § 2o, do CPC) tem por finalidade evitar que o transcurso do tempo torne insuficiente a garantia prestada (REsp 1.670.587/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017). Indispensável verificar, no caso concreto, se o seguro-garantia oferecido contém cláusulas específicas que preservem o valor assegurado no tempo, sob pena de ser exigível o acréscimo previsto no CPC para utilização nos termos admitidos no art. 9o, II, da LEF. Cite-se: REsp 1.670.587/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; REsp 1.564.097/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 24/5/2016; MC 25.107/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/3/2016, DJe 20/5/2016; AgRg na MC 24.961/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi, Desembargador Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, julgado em 1o/12/2015, DJe 9/12/2015; AgRg na MC 24.283/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 11/6/2015.

10. Considerando que a rejeição de pleito do recorrente não se deu por insuficiência ou risco à garantia do crédito executado, mas por motivos alheios aos admitidos pela jurisprudência do STJ, a insurgência recursal merece prosperar. 11. Recurso Especial provido”.

(STJ, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, REsp 1.696.273/SP, j.07/12/2017, DJe 19/12/2017) - grifos acrescidos

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL NÃO AJUIZADA. GARANTIA DE DÉBITOS. SEGURO GARANTIA. ACRÉSCIMO DE 30% AO VALOR DO DÉBITO. REQUISITO AFASTADO. INSCRIÇÃO NO CADIN. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. APELAÇÃO IMPROVIDA

1.In casu cuida-se de analisar o cabimento da exigência do acréscimo de 30% ao valor do débito para aceitação de apólice de seguro como garantia de débitos ainda não objeto de execução fiscal.

2. Os artigos 835, § 2o, e 848, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, são aplicáveis às execuções fiscais no caso de substituição da penhora, hipótese não equivalente à dos autos, na qual se busca a garantia inicial dos débitos.

3. No tocante à inscrição no CADIN, constata-se amoldar-se o caso dos autos ao disposto no art.7o da Lei 10.522/02, o qual prevê a possibilidade de suspender o registro no referido cadastro mediante comprovação de ajuizamento de ação com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo.

4. Imprescindível a verificação, in concreto, do preenchimento de todos os requisitos para aceitação do seguro garantia, destacando-se previsão de cláusula garantidora da preservação do valor da garantia oferecida

5. Cabível a fixação de verba honorária, à luz do princípio da causalidade, nos termos da sentença a quo. Majoração do valor inicialmente fixado em 10%, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC.

6. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5012488-57.2020.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 10/10/2022, DJEN DATA: 13/10/2022)

Ainda que assim não fosse, a própria Administração Pública Federal, no exercício de sua competência normativa e buscando a eficiência na recuperação de créditos, editou a Portaria PGF no 440/2016. Em seu Art. 2o, § 3o, o referido diploma é categórico ao dispor que: "Não se exigirá, para as garantias regidas por esta Portaria, o acréscimo de 30% (trinta por cento) ao valor garantido, consoante previsão do art. 835, § 2o, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)."

Portanto, ao afastar a aceitabilidade do seguro com base nesse fundamento, a sentença desconsiderou a norma especial que rege a atuação da Procuradoria-Geral Federal, bem como a natureza de garantia inicial da caução oferecida pela apelante.

Ressalte-se que a presente análise limita-se à impossibilidade de exigir o acréscimo de 30% discutido nos autos. Todavia, permanece necessária a verificação, no caso concreto, do atendimento de todos os requisitos para a aceitação do seguro garantia, especialmente quanto à existência de cláusula que assegure a manutenção do valor da garantia ofertada, conforme estabelecido no precedente mencionado (STJ, REsp 1.696.273/SP).

Ademais, a exigência de ajuizamento de dezenas de ações cautelares idênticas para cada auto de infração isolado, como bem pontuado pela apelante, representaria um formalismo excessivo e contraproducente, onerando desnecessariamente o Poder Judiciário e as próprias partes. A apólice apresentada, ao discriminar o montante total segurado correspondente aos débitos informados, revela-se instrumento idôneo e dotado de liquidez.

Quanto à competência, a distribuição da presente ação antecipatória perante a 8a Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo torna este juízo prevento para as execuções fiscais futuras relativas aos créditos garantidos. O Provimento CJF3R no 25/2017, em seu Art. 1o, inciso III e § 1o, é explícito ao determinar que as tutelas tendentes à antecipação de garantia fixam a prevenção do juízo especializado. Desta feita, afasta-se qualquer alegação de burla ao princípio do juiz natural ou redirecionamento indevido de feitos.

Por fim, uma vez reconhecida a idoneidade e suficiência do seguro-garantia, este passa a produzir os mesmos efeitos da penhora, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, aplicado analogicamente aos créditos não tributários. Nesse sentido, o C. STJ firmou o seguinte entendimento no Tema 1203:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO MEDIANTE O OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o, II, § 3o, DA LEI N. 6.830/1980 C/C ARTS. 805 E 835, § 2o, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos restou assim delimitada: "Definir se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário" (Tema 1.203/STJ).

2. Nos termos do art. 1o da Lei n. 6.830/1980, o Código de Processo Civil pode ser aplicado de forma subsidiária às execuções fiscais, sempre que a legislação especial for omissa e não houver incompatibilidade com o seu regime jurídico.

3. O art. 9o da Lei de Execuções Fiscais estabelece as modalidades de bens que o devedor pode oferecer para garantir o débito, elencando, entre elas, o depósito em dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia (incisos I e II). Além disso, dispõe, em seu § 3o, que "a garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora". Por sua vez, o art. 835, § 2o, do CPC/2015 equipara a fiança bancária e o seguro garantia ao dinheiro para fins de substituição da penhora, desde que o valor da garantia corresponda ao montante atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento).

4. A Lei de Execução Fiscal não trata expressamente da suspensão da exigibilidade do crédito. No Direito Tributário, o art. 151 do Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de suspensão da exigibilidade mediante depósito em dinheiro. No entanto, no caso dos créditos não tributários, a suspensão da exigibilidade não se limita às situações previstas no referido dispositivo, sendo admissível, nesses casos, a aplicação do art. 9o, II, § 3o, da Lei n. 6.830/1980, combinado com o art. 835, § 2o, do CPC/2015, os quais reconhecem a fiança bancária e o seguro garantia como formas legítimas de garantir a execução, equiparando-os ao depósito em dinheiro.

5. A fiança bancária e o seguro garantia judicial, além de atenderem ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015), produzem os mesmos efeitos jurídicos que o depósito em dinheiro, garantindo segurança e liquidez ao crédito do exequente.

6. A jurisprudência desta Corte, após a entrada em vigor do Novo CPC, passou a admitir a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia, afastando a aplicação do art. 151 do CTN, da Súmula 112/STJ ("O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro") e também do Tema Repetitivo 378 ("A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte").

7. A idoneidade da garantia deve ser aferida com base na conformidade de suas cláusulas com as normas expedidas pelas autoridades competentes, sendo que a simples estipulação de um prazo de validade determinado não enseja, por si só, sua inidoneidade.

8. Tese jurídica firmada: "O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida".

9. Caso concreto: recurso especial provido para reconhecer a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante o oferecimento de seguro garantia, cabendo às instâncias ordinárias apreciar as questões relacionadas à idoneidade da garantia, nos termos da fundamentação deste voto.

10. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp n. 2.037.787/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

A garantia integral do débito, ainda que em sede cautelar, preenche o requisito previsto no artigo 7o, inciso I, da Lei no 10.522/2002, autorizando a suspensão do registro da devedora no CADIN. Entender de modo diverso esvaziaria a finalidade da tutela jurisdicional que visa assegurar a viabilidade operacional da empresa enquanto o crédito não é definitivamente discutido ou executado.

Desse modo, deve ser reformada a r. sentença, para declarar a idoneidade do seguro-garantia ofertado para garantir antecipadamente os débitos constantes dos processos administrativos informados, determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), nos termos do art. 206 do CTN e a abstenção ou suspensão de inclusão do nome da apelante no CADIN e em órgãos de protesto, relativamente aos créditos objeto desta ação.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, nos moldes supracitados.

É como voto.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de tutela antecipada antecedente ajuizada por NESTLE BRASIL LTDA. em face do INMETRO com o objetivo de viabilizar a garantia antecipada de 14 autos de infração por meio de seguro-garantia. Valor da causa em 29/05/2023: R$ 201.194,52.

A r. sentença (ID 350698200) julgou o pedido inicial improcedente. Não foram fixados honorários advocatícios.

O E. Relator apresentou voto no sentido de dar provimento à apelação.

Divirjo, sempre respeitosamente, pelas razões que passo a expor.

Por fim, a garantia do crédito fiscal mediante seguro ou carta fiança depende da verificação da higidez da apólice, consideradas as exigências administrativas vigentes.

A teor de orientação da 6a Turma desta C. Corte Regional, “A despeito da previsão contida no art. 805 do Código de Processo Civil, no sentido de que deva a execução ser promovida pelo modo menos gravoso ao devedor, tal dispositivo não pode ser interpretado de tal modo que afaste o direito do credor exequente de ver realizada a constrição de bens aptos para assegurar o juízo” (TRF-3, 6a Turma, AI 5018035-92.2023.4.03.0000, j. 14/02/2024, Intimação via sistema DATA: 21/02/2024, Rel. Juiz Fed. SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO).

A exigência de acréscimo de 30%, inclusive nas hipóteses de primeira garantia, está de acordo com o princípio da especialidade, pois as multas administrativas são executadas na forma da Lei Federal no. 6.830/80. As disposições gerais do Código de Processo Civil não são aplicáveis, diante do regramento específico.

A orientação está de acordo com entendimento vinculante recente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que apenas a garantia do crédito não tributário mediante seguro ou fiança bancária com o acréscimo de 30% suspende a exigibilidade do crédito fiscal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO MEDIANTE O OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o, II, § 3o, DA LEI N. 6.830/1980 C/C ARTS. 805 E 835, § 2o, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos restou assim delimitada: "Definir se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário" (Tema 1.203/STJ).

2. Nos termos do art. 1o da Lei n. 6.830/1980, o Código de Processo Civil pode ser aplicado de forma subsidiária às execuções fiscais, sempre que a legislação especial for omissa e não houver incompatibilidade com o seu regime jurídico.

3. O art. 9o da Lei de Execuções Fiscais estabelece as modalidades de bens que o devedor pode oferecer para garantir o débito, elencando, entre elas, o depósito em dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia (incisos I e II). Além disso, dispõe, em seu § 3o, que "a garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora". Por sua vez, o art. 835, § 2o, do CPC/2015 equipara a fiança bancária e o seguro garantia ao dinheiro para fins de substituição da penhora, desde que o valor da garantia corresponda ao montante atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento).

4. A Lei de Execução Fiscal não trata expressamente da suspensão da exigibilidade do crédito. No Direito Tributário, o art. 151 do Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de suspensão da exigibilidade mediante depósito em dinheiro. No entanto, no caso dos créditos não tributários, a suspensão da exigibilidade não se limita às situações previstas no referido dispositivo, sendo admissível, nesses casos, a aplicação do art. 9o, II, § 3o, da Lei n. 6.830/1980, combinado com o art. 835, § 2o, do CPC/2015, os quais reconhecem a fiança bancária e o seguro garantia como formas legítimas de garantir a execução, equiparando-os ao depósito em dinheiro.

5. A fiança bancária e o seguro garantia judicial, além de atenderem ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015), produzem os mesmos efeitos jurídicos que o depósito em dinheiro, garantindo segurança e liquidez ao crédito do exequente.

6. A jurisprudência desta Corte, após a entrada em vigor do Novo CPC, passou a admitir a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia, afastando a aplicação do art. 151 do CTN, da Súmula 112/STJ ("O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro") e também do Tema Repetitivo 378 ("A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte").

7. A idoneidade da garantia deve ser aferida com base na conformidade de suas cláusulas com as normas expedidas pelas autoridades competentes, sendo que a simples estipulação de um prazo de validade determinado não enseja, por si só, sua inidoneidade.

8. Tese jurídica firmada: "O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida".

9. Caso concreto: recurso especial provido para reconhecer a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante o oferecimento de seguro garantia, cabendo às instâncias ordinárias apreciar as questões relacionadas à idoneidade da garantia, nos termos da fundamentação deste voto.

10. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(Tema no. 1.203 – STJ, REsp n. 2.007.865/SP, 1a Seção, j. 11/06/2025, DJEN de 17/06/2025, rel. Min. AFRÂNIO VILELA).

Trago, no mesmo sentido, precedentes recentes desta Corte Regional:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INMETRO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. TEMA 1203 DO STJ. REQUISITO DO ACRÉSCIMO DE 30%. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INMETRO contra decisão que reconheceu a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário em razão de garantia por seguro-garantia.

A decisão agravada determinou que o exequente se abstenha de protestar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) e de manter o nome da devedora no CADIN.

O INMETRO sustenta que apenas o depósito em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito e insurge-se contra a determinação relativa à expedição de certidão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as razões recursais relativas à expedição de certidão guardam pertinência com o conteúdo da decisão recorrida; e (ii) definir se o oferecimento de seguro-garantia sem o acréscimo de 30% (trinta por cento) autoriza a suspensão da exigibilidade de crédito de natureza não tributária.III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de afastamento da ordem de expedição de certidão positiva com efeito de negativa. O juízo de origem não determinou tal comando à exequente. As razões recursais apresentam-se dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.203, estabeleceu que o seguro-garantia tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário.

A eficácia suspensiva do seguro-garantia está condicionada ao oferecimento do valor atualizado do débito acrescido de 30% (trinta por cento). Esta exigência decorre da aplicação do artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil.

A garantia apresentada pela devedora nos autos principais não contemplou o acréscimo legal de 30% (trinta por cento). O descumprimento deste requisito essencial impede o reconhecimento da suspensão da exigibilidade.

A inexistência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito afasta o óbice ao protesto da Certidão de Dívida Ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido para reformar a decisão e afastar a suspensão da exigibilidade do crédito e a proibição de protesto da CDA.

Tese de julgamento: “1. O oferecimento de seguro-garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário. 2. A ausência do acréscimo de 30% (trinta por cento) no valor da garantia impede a suspensão da exigibilidade do crédito e a proibição de atos de protesto pelo credor.”

Legislação relevante citada:CPC, art. 835, § 2o; Lei no 6.830/1980, art. 9o, II, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.203; STJ, REsp no 2.037.787/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11/06/2025.

(TRF-3, 4a Turma, AI 5034118-52.2024.4.03.0000, j. 06/03/2026, DJEN DATA: 11/03/2026, Rel. Juiz Fed. Conv. PAULO ALBERTO SARNO).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REQUISITO DE ACRÉSCIMO DE 30% À GARANTIA PARA SUSPENSÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

- Embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em demanda na qual a embargante ofereceu seguro garantia judicial para suspensão da exigibilidade de crédito não tributário decorrente de multa administrativa. A embargante alegou omissão do acórdão quanto à inexigibilidade de acréscimo de 30% sobre o valor garantido, em caso de oferecimento de garantia, bem como sobre a aplicação da Portaria PGFN no 41/2022, que dispensaria tal acréscimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a tese de inexigibilidade do acréscimo de 30% sobre o valor da garantia judicial ofertada; e (ii) definir se houve omissão quanto à aplicabilidade da Portaria PGFN no 41/2022 à hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O acórdão embargado analisou de forma suficiente a controvérsia, com fundamentação clara quanto à necessidade do acréscimo de 30% à garantia ofertada, com base no art. 835, § 2o, do CPC, art. 9o, § 3o, da Lei 6.830/1980 e precedentes do STJ, especialmente no que tange à equiparação do seguro garantia a dinheiro apenas se observada tal majoração.

- Não é exigível do julgador a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos invocados pela parte, sendo suficiente o enfrentamento da matéria controvertida com fundamentação adequada.

- A Portaria PGFN no 41/2022, referida pela embargante, não foi aplicada ao caso concreto por ausência de pertinência, tendo em vista que se trata de norma interna da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

IV. DISPOSITIVO

- Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; art. 835, § 2o; CTN, art. 151, II; Lei 6.830/1980, art. 9o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.381.254/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019;

STJ, AgInt no AREsp 2.602.145/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe 2/4/2025;

STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.689.022/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 18/2/2022;

STF, Rcl 57257 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09/11/2023;

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.043.401/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 30/8/2023.

(TRF-3, 3a Turma, AI 5024559-71.2024.4.03.0000, j. 05/12/2025, DJEN DATA: 11/12/2025, Rel. Des. Fed. RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA. DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS (MULTAS ADMINISTRATIVAS). SEGURO-GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. CADIN. PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em tutela antecipada antecedente (ação antecipatória de garantia), julgou improcedente pedido de oferecimento de seguro-garantia para caucionar débitos não tributários decorrentes de multas administrativas. A decisão de primeiro grau afastou a garantia por ausência do acréscimo de 30% previsto no art. 835, §2o, do CPC, o que inviabilizou a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD‐EN) e a abstenção de inscrição da empresa no CADIN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se é admissível a antecipação da garantia do juízo mediante seguro‐garantia antes do ajuizamento da execução fiscal para fins de obtenção de CPD‐EN; (ii) se é exigível o acréscimo de 30% previsto no art. 835, §2o, do CPC quando a garantia é prestada originariamente; (iii) se a garantia apresentada autoriza a expedição de CPD‐EN e impede a inscrição no CADIN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 237 dos recursos repetitivos, admite a antecipação da garantia do juízo após o vencimento da obrigação e antes da execução fiscal para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.

A Lei no 6.830/1980, art. 9o, II, admite o seguro‐garantia como modalidade de garantia da execução. A jurisprudência do STJ distingue a garantia inicial da substituição de penhora e restringe a exigência do acréscimo de 30% do art. 835, §2o, do CPC às hipóteses de substituição de penhora, não à garantia originária.

A Portaria PGF no 440/2016, art. 2o, §3o, dispensa o acréscimo de 30% nas garantias por ela disciplinadas. A reunião de múltiplos autos de infração em única apólice não compromete a liquidez da garantia e atende aos princípios da economia processual e da utilidade da execução. A garantia integral do débito autoriza a expedição de CPD‐EN e a suspensão ou abstenção de inscrição no CADIN, nos termos do art. 206 do CTN e do art. 7o da Lei no 10.522/2002. O oferecimento de seguro‐garantia ou fiança bancária pode suspender a exigibilidade de crédito não tributário, conforme Tema 1.203 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida.

Tese de julgamento: “1. É possível a antecipação da garantia do juízo por meio de seguro‐garantia antes do ajuizamento da execução fiscal para obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa. 2. O acréscimo de 30% previsto no art. 835, §2o, do CPC aplica-se à substituição de penhora, não à garantia inicial. 3. A garantia integral do débito por seguro‐garantia autoriza a expedição de CPD‐EN e a suspensão ou abstenção de inscrição no CADIN.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 9o, II; CPC, art. 805; CPC, art. 835, §2o; CTN, art. 206; Lei no 10.522/2002, art. 7o; Portaria PGF no 440/2016, art. 2o, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 237; STJ, REsp 1.696.273/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 07.12.2017, DJe 19.12.2017; STJ, REsp 2.037.787/RJ, rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11.06.2025, Tema 1.203.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por maioria, em julgamento realizado nos moldes do art.942 do CPC, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, acompanhado pelos votos dos Des. Fed. Valdeci dos Santos e Mairan Maia, vencidas as Des. Fed. Giselle França e Marisa Santos, que lhe negavam provimento. Lavrará o acórdão o Relator, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão